Tribunal: TJES
Processo: 5008692-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008692-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: WEBERT SANTOS FLAUSINO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MALA EXTRAVIADA. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AO PASSAGEIRO. ARTIGO 14, CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Preparo recolhido conforme ID 3956406.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora afirma que contratou uma viagem de ônibus com a requerida e que, durante o percurso, a sua mala de ferramentas que estava transportando no bagageiro sumiu, restando apenas uma caixa de banana (ID 3956270).

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 3956404), sustentando a ausência de comprovação de existência de objetos contidos na bagagem, motivo que leva ao afastamento dos alegados danos materiais, bem como a inexistência de danos morais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Nota-se nos autos que a requerida assumiu que ocorreu o referido extravio, como se extrai do ID 3956270. Assim, uma vez que resta configurado o fato alegado pelo autor e, não tendo a requerida produzido provas no sentido de desconstituir tal prova a procedência do pedido autoral é a medida que se impõe como bem conluio o Juízo
a quo
:

O autor é auxiliar de eletricista, o que comprova nos autos (ID15049434) e adquiriu uma passagem de ônibus de Ecoporanga para Cariacica, conforme o ID15049422, trazendo consigo suas bagagens, cujo número restou identificado no mencionado ID, 7487033, restando incontroverso de que o autor foi transportado, bem como seus pertences através dos serviços da ré.

Denota-se que a caixa que continha como identificação a etiqueta 7487033 não foi devolvida ao requerente. Nesta caixa, é que o promovente menciona que possuía todas as suas ferramentas de trabalho, que foram colocadas no bagageiro do ônibus, pois, a sua vinda para Cariacica tinha como objetivo o crescimento em sua área profissional.

Ao em vez de lhe entregarem a sua bagagem, lhe entregaram outra caixa, com a numeração também acostada aos autos, de número 6733575. O autor procedeu com o preenchimento de formulário de extravio de bagagem de forma a recuperar seus pertences (ID15049421).

Ao buscar a ré, esta somente teria ofertado quantia insuficiente para aquisição de material de trabalho. O autor anexou aos autos planilha com ferramentas que somam a quantia de R$4.398,07 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais e sete centavos). (ID15049423) E além disso, trouxe aos autos prints de produtos, com preços de mercado (ID15049427). Ainda, trouxe declaração de seu empregador que informou que os seus funcionários trabalham com suas próprias ferramentas.

Necessário destacar que na passagem adquirida pelo autor, resta indicado valor a título de seguro.

No transporte de bagagens (semelhante ao de mercadorias) a responsabilidade do transportador (contratual e objetiva) é de fim, de resultado, e não apenas de meio, ou seja, o transportador tem que entregar a bagagem em seu destino, no mesmo estado em que a recebeu. Tal responsabilidade apenas será afastada diante da comprovação de vício da própria coisa, força maior ou fortuito externo, o que não é o caso dos autos.

Em relação ao valor entendido como certo pela parte ré, entendo que o mesmo é ínfimo e não traduz o prejuízo do autor, que provou sua profissão e que precisa de suas ferramentas para trabalhar. Além disso, comprovou que as mesmas não são baratas. Logicamente, que não foram todas adquiridas de uma só vez, mas, isso, o próprio requerente informou, contudo, não contava perdê-las todas de uma só vez, por descuido da ré.

Desta feita, entendo como justa a quantia trazida aos autos pelo promovente, devendo a requerida ser condenada a pagar a quantia de R$4.398,07 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Com isso, ante a verossimilhança das alegações autorais, com alinhamento às provas dos autos, reputar válida a medida imposta, como salienta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARMENTE. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REJEITADA. MÉRITO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE . 1.1. DA OCORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MA-FÉ 1.1.1. Segundo o STJ, A interposição de recursos cabíveis não implica em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 884.708/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021) 1.1.2. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO RECURSAL .
2.1. O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação de serviço, e é objetiva a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação (art. 14, do CDC), material e moral. Para limitar eventual valor de indenização é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações do passageiro, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza. (TJDF, Acórdão 1113001, 07063423920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018).
2.2. No tocante aos danos morais, deve-se observar que a perda de bagagem pela companhia aérea caracteriza sua incidência in re ipsa , de acordo com entendimento assentado pela jurisprudência pátria. 2.3. Sentença mantida. 3. CONCLUSÃO: 3.1. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido. 3.2. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140291283, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Desta forma coaduno com o entendimento do Juízo primevo e mantenho a sentença no aspecto.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante o impedimento temporário de uso de suas ferramentas de trabalho, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. OPE LEGIS. EXEGESE DO ART. 14, §3º, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor recai a responsabilidade pela demonstração de que o serviço por ele prestado não é defeituoso, trazendo verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, prescindindo, por corolário, que a inversão se opere ope judicis. II. A jurisprudência deste Sodalício assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200027845, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos da r. Sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)